Tribunal: STF
Processo: Rcl 43582
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC 58. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. DEBATE SOBRE APLICAÇÃO DOS ARTS. 879, §7º, E 899, § 4º, DA CLT, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017 E DO ART. 39, § 1º, DA LEI 8.177/1991. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Estrela Transportes Ltda - EPP, com fundamento no art. 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul/RS nos autos do Processo nº 0020439-53.2020.5.04.0403.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a parte reclamante aponta afronta à autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal exarada na ADC nº 58.
    Aduz que, na origem, foram proferidas duas decisões fixando o IPCA-E como índice de correção monetária. Articula que essas decisões contrariam o disposto nos arts. 879, § 7º e 899, § 4º da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017.
    Sustenta violada a decisão proferida na ADC nº 58, em que determinada a suspensão dos processos que visam a substituição da TR pelo IPCA-E. 
    3. Defende presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, haja vista ter sido intimada para garantir execução de sentença. Requer a suspensão da decisão reclamada exclusivamente quanto à aplicação do IPCA-E.
    4. No mérito, a reclamante postula a cassação da decisão reclamada, com determinação de que seja aplicada a TR como índice de correção monetária.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal proferida na ADC nº 58.
    3. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator da ADC nº 58, deferiu medida liminar para suspender o julgamento dos processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos arts. 879, §7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 (“Art. 879 Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. [...] § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991”. “Art. 899 Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora. [...] § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança”. “Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. § 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação”). 
    4. Em 02.7.2020, o Ministro Gilmar Mendes explicitou da seguinte forma o alcance da decisão de suspensão nacional dos processos exarada na ADC nº 58: 
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. 
    O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita.
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”. 
    5. A decisão reclamada está assim articulada quanto ao que versado nesta reclamação:
    “1. Trata-se de Execução Provisória, estando o processo principal pendente de admissibilidade, pela Vice-Presidência do E. TRT4, de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo reclamado Município de Caxias do Sul. ”. 
    [...] 
    9. Os débitos trabalhistas devem ser corrigidos monetariamente com a incidência da TR até 25/03/2015 e do IPCA-E a partir de 26/03/2015, conforme entendimento majoritário da Seção Especializada em Execução deste Tribunal”.
    7. Da leitura da decisão de origem, verifico que houve aplicação do índice da TR até 25.3.2015 e do IPCA-E a partir de 26.3.2015 sobre o valor integral devido. 
    8. Nesse contexto, entendo violado o que decidido na ADC nº 58.
    9. A robustecer essa compreensão, cito as seguintes decisões singulares: Rcl 43011 MC, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 04.9.2020, Rcl 43214, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 24.9.2020, Rcl 43079, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 17.9.2020. Rcl 42971, Rel. Min Edson Fachin, Dje 04.9.2020. Reputo, pois, presente a plausibilidade da tese expendida na inicial.
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo nº 0020439-53.2020.5.04.0403 nos termos do que decidido pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Constitucionalidade nº 58.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora